Tribunal: CARF
Processo: 13609.903556/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.903556/2013-85
ACÓRDÃO
3401-013.556 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar
vícios contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com
o dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos com efeitos infringentes para sanar apenas a contradição reconhecendo o direito do
contribuinte de creditar-se dos gastos com segurança inerentes ao frete dos bulhões destinados a
refino.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.556 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903556/2013-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte em face do r.
Acórdão no 3401-007.245 no qual sustenta a existência da omissão referente a três pontos, dos
quais, em sede de juízo de admissibilidade, restaram admitidas as seguintes rubricas para fins de
análise:
a- Omissão quanto aos serviços de transporte contratados da empresa Protege S/A
(transporte de ouro para refino).
b- Omissão quanto à Depreciação em Edificações.
Os autos a mim foram distribuídos e encontram-se aptos para fins de julgamento.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
Por questões metodológicas, entende-se que será melhor abordar cada rubrica
individualmente, a saber:
2.1 OMISSÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS DA EMPRESA
PROTEGE S/A (TRANSPORTE DE OURO PARA REFINO).
Compulsando as teses apresentadas em sede do Recurso Voluntário, observa-se
que o contribuinte suscitou não só a questão do creditamento das despesas de segurança para o
frete para fins de exportação, como também, daquelas despesas de segurança inerentes aos fretes
de transporte do bulhão para fins de refino na empresa Umicore.
A empresa sustenta que na medida em que este produto será refinado e, ato
contínuo, transformado em barra de ouro, até que isto ocorra, deve ser considerado como um
insumo e, portanto, sujeito ao creditamento abrangido pelo inciso II do artigo 3o da Lei do
PIS/PASEP e da COFINS.
Sem razão o recorrente no tocante a omissão. E a operação de refino pela empresa
Umicore foi reconhecida em sede do Acórdão do Recurso Voluntário com base na documentação
acostada aos autos. Prova disso foi a referência que a ela foi feita na própria decisão:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.556 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903556/2013-85
3
Relativamente a notas juntadas inerentes ao referido transporte do ouro, se
confirma pelas documentações que acompanham as notas (Extratos do
Faturamento), que as entregas das mercadorias foram sempre na empresa
Umicore Brasil Ltda, responsável pelo refino do bulhão. A documentação
apresentada não é suficiente para demonstrar o crédito vinculado ao transporte
do produto final para exportação, isto é, para a Brinks Ltda, como alegado pela
contribuinte. Mesmo assistindo razão o contribuinte, existem outros motivos
para se reconhecer o cabimento da glosa, em especial o fato de que se trata de
transporte do bem produzido pela sociedade empresária em momento posterior
à conclusão da atividade produtiva. Uma vez estabelecida a premissa no REsp
1.221.170/PR em que se permitiu o creditamento dos insumos do processo de
produção destinados à venda ou prestação de serviço, excluiu-se dessa hipótese
os valores pagos pela empresa para o momento posterior àquela produção.
Observa-se que não houve omissão no julgado. Pelo contrário. A decisão combatida
enfrentou a matéria e, mesmo deixando claro que restou comprovado que o produto foi
destinado a refino para a respectiva empresa, não considerou como insumo. Com a devida vênia,
no entender deste julgador, trata-se de clássico caso de contradição, não de omissão.
Tendo em vista a primazia do princípio da verdade material e, levando-se em conta
que um dos pressupostos para distribuição dos Embargos Declaratórios é a própria contradição,
há de se enfrentar a matéria. Alia-se a isto que o próprio relator reconheceu a comprovação
documental de que houve este frete e, por conseguinte, as despesas de segurança inerentes ao
mesmo.
Com efeito a questão da existência da contratação dos serviços de segurança para o
produto ser submetido ao refino é inconteste nos autos, pelas próprias conclusões externadas em
sede do julgamento recorrido.
O fato é que o ouro pode ser exportado como produto acabado e ser submetido a
novo processo produtivo para fins de refino. Neste último caso, inegável que deve ser considerado
como insumo, posto que, após o refino, se apresentará como mercadoria acabada.
Restando evidente a contradição apontada e, considerando tratar-se de insumo,
entende-se que enquanto submetido ao refino, os custos de segurança do frete devem ser
enquadrados no inciso II do artigo 3o.
Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a contradição no julgado e
reconhecer o direito do contribuinte de creditar-se das despesas de segurança inerentes ao frete
do bulhão submetido a refino.
2.2 OMISSÃO QUANTO À DEPRECIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES.
Embora o recurso esteja dotado de louvável argumentação, há de se adotar as
razões externadas sem sede do Acórdão da Manifestação de Inconformidade, bem como da
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.556 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903556/2013-85
4
própria decisão recorrida, posto que restou incontroverso que o contribuinte adotou
procedimento equivocado para fins de apuração e aproveitamento do respectivo crédito.
Não se reconhece a respectiva omissão, muito menos qualquer outra situação que
venha a se enquadrar nos pressupostos viabilizadores dos Embargos de Declaração. Neste
contexto, transcreve-se a fundamentação da decisão recorrida:
Relativamente às glosas relacionadas nos Anexos IV e V, conforme a autoridade
fiscal, estão em desacordo com o artigo 6o da Lei no 11.488/2007 (Anexo IV –
inclusão na base de cálculo dos créditos antes da data de ativação do
bem/benfeitoria) e artigo 1o da Lei no 11.774/2008 (Anexo V –itens ligados a
áreas distintas da produção). Quanto às glosas do Anexo IV – inclusão na base de
cálculo dos créditos valores de edificações/benfeitorias antes da data de ativação,
em desacordo com o artigo 6o da Lei no 11.488/2007, a manifestante se limita
mencionar jurisprudência e princípios de direito, sem, contudo, demonstrar
qualquer inconsistência do relatório da autoridade fiscal ou que as glosas tenham
abrangido máquinas e equipamentos. Sobre essa argumentação, destaca-se que
administração tributária deve observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, enquanto os incisos IV e V do art. 7o da Portaria
MF no 341 de 12.07.2011 expressamente determinam que a autoridade julgadora
administrativa de 1a instância deve observar o conteúdo das disposições legais.
Relativamente aos valores demonstrados no Anexo V, a manifestante admite erro
na contabilização de R$ 6.068,99 e questiona o montante de R$ 13.541.918,69,
alegando tratarem-se de serviços de instalação e manutenção de bens necessários
ao processo produtivo, cujos custos teriam sido corretamente contabilizados
conforme as normas contábeis vigentes, mencionando a aplicação do CPC no 27.
Embora a menção a norma contábil esteja correta, no que se refere a situação sob
exame a glosa feita pela autoridade fiscal não teve essa fundamentação, mas a
aplicação do artigo 1o da Lei no 11.774/2008, que permitiu para o período em
questão o desconto de crédito no prazo de 12 meses na “na hipótese de aquisição
de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços”. Trata-se
de opção mais vantajosa para o contribuinte, exclusivamente para as aquisições
de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços. Assim, a
opção pelo 1o da Lei no 11.774/2008 alcança apenas o valor das mencionadas
aquisições, sem afastar a vigência da regra geral do artigo 3o, incisos VI e VII da Lei
no 10.833/2003 para os demais bens incorporados ao ativo imobilizado. Dessa
forma, mantem-se integralmente as glosas referentes ao aproveitamento
indevido de créditos com as despesas de depreciação (ativo imobilizado).
Houve o enfrentamento da argumentação suscitada de modo a se afastar qualquer
tipo de omissão.
Neste sentido e adotando as razões das decisões presentes nos autos, seja da DRJ
ou mesmo do Recurso Voluntário, nega-se provimento a esta rubrica.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.556 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903556/2013-85
5
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos embargos com efeitos infringentes e dou parcial
provimento para reconhecer e sanar a omissão referente ao direito do contribuinte creditar-se dos
gastos com segurança inerentes ao frete dos bulhões destinados a refino.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1346
DF CARF MF
Original